Tribunal: TJDFT
Processo: 0735861-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Apelação. Direito à saúde. Ação de cobrança. Serviços hospitalares. Plano de saúde. Cobrança particular. Falha na prestação de serviços. Responsabilidade objetiva. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial de condenação da parte ré ao custeio de prestação de serviços médico-hospitalar.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em verificar se é legítima a cobrança de valores pelo hospital autor pela via particular, após suposta negativa da operadora do plano de saúde da parte ré.
III. Razões de decidir
3. Parte do recurso não merece conhecimento, diante da inovação recursal.
4. A falha na prestação do serviço, conforme previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), estabelece a responsabilidade objetiva do prestador de serviço.
5. É direito básico do consumidor o acesso à informação adequada. Diante da dubiedade provocada pelo Hospital entre assinalar o atendimento como particular e dispor de informações do plano de saúde no corpo dos relatórios médicos, colocando em dúvida a modalidade do atendimento médico, sua responsabilidade se faz presente.
IV. Dispositivo
6. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.